Tribunal: STJ
Processo: 0486103-14.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
AgRg no AgRg no HABEAS CORPUS No 1059167 - SP(2025/0486103-6)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: MARCOS PAULO ALVES BUZATO (PRESO)
ADVOGADO
: ALEX MARTINS - SP389820
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO
. TRÁFICO DE
HABEAS CORPUS
DROGAS. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DA PENA.
§ 4o, DA
NÃO INCIDÊNCIA. NÃO
ART. 33,
LEI N. 11.343/2006.
PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS EM LEI.
PACIENTE QUE SE DEDICAVA A ATIVIDADES CRIMINOSAS.
INVERSÃO DO JULGADO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO
DO ACERVO FÁTICO E PROBATÓRIO. INVIABILIDADE NA
VIA ELEITA. REGIME FECHADO. PENA SUPERIOR A 4 ANOS E
CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. PENA-BASE
ACIMA DO MÍNIMO LEGAL AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
Nos termos do
§ 4o, da
os condenados
1.
art. 33,
Lei n. 11.343/2006,
pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a
dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons
antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem
organização criminosa.
No caso dos autos, verifica-se que as instâncias ordinárias formaram
2.
o seu convencimento a partir do acervo fático-probatório, a denotar que
o tráfico operado não se dava de forma eventual, mas, sim, com
habitualidade, ou seja, que o paciente se dedicava a atividades
criminosas. O acórdão combatido valeu-se da análise conjunta da
apreensão das drogas, da quantidade apreendida somada ao
acondicionamento, embalagens plásticas vazias, máquina seladora,
além de balança de precisão, elementos suficientes a demonstrar a
dedicação do paciente ao tráfico de drogas. Dessa forma, a Corte de
origem se convenceu de que o paciente se dedicava, efetivamente, às
atividades criminosas, e desconstituir tais assertivas demandaria,
necessariamente, o revolvimento do conjunto fático-probatório, inviável
na via estreita do
.
habeas corpus
Por fim, não há se falar em ilegalidade na fixação do regime fechado.
3.
Isso porque, não obstante a pena seja inferior a 8 anos e o paciente seja
primário, as circunstâncias judiciais não lhe eram todas favoráveis,
tanto que a pena-base foi fixada acima do mínimo legal. Dessa forma,
nos termos do
§ 2o e § 3o, o regime inicial fechado se mostra
art. 33,
mais adequado.
Documento eletrônico VDA54728809 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/03/2026 18:23:00
Publicação no DJEN/CNJ de 10/03/2026. Código de Controle do Documento: 9bac1a7b-6258-4ad8-a09b-4f205275c8a9

Agravo regimental não provido.
4.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Maria Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
05 de março de 2026
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA54728809 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/03/2026 18:23:00
Publicação no DJEN/CNJ de 10/03/2026. Código de Controle do Documento: 9bac1a7b-6258-4ad8-a09b-4f205275c8a9

AgRg no AgRg no HABEAS CORPUS No 1059167 - SP(2025/0486103-6)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: MARCOS PAULO ALVES BUZATO (PRESO)
ADVOGADO
: ALEX MARTINS - SP389820
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO
. TRÁFICO DE
HABEAS CORPUS
DROGAS. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DA PENA.
§ 4o, DA
NÃO INCIDÊNCIA. NÃO
ART. 33,
LEI N. 11.343/2006.
PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS EM LEI.
PACIENTE QUE SE DEDICAVA A ATIVIDADES CRIMINOSAS.
INVERSÃO DO JULGADO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO
DO ACERVO FÁTICO E PROBATÓRIO. INVIABILIDADE NA
VIA ELEITA. REGIME FECHADO. PENA SUPERIOR A 4 ANOS E
CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. PENA-BASE
ACIMA DO MÍNIMO LEGAL AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
Nos termos do
§ 4o, da
os condenados
1.
art. 33,
Lei n. 11.343/2006,
pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a
dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons
antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem
organização criminosa.
No caso dos autos, verifica-se que as instâncias ordinárias formaram
2.
o seu convencimento a partir do acervo fático-probatório, a denotar que
o tráfico operado não se dava de forma eventual, mas, sim, com
habitualidade, ou seja, que o paciente se dedicava a atividades
criminosas. O acórdão combatido valeu-se da análise conjunta da
apreensão das drogas, da quantidade apreendida somada ao
acondicionamento, embalagens plásticas vazias, máquina seladora,
além de balança de precisão, elementos suficientes a demonstrar a
dedicação do paciente ao tráfico de drogas. Dessa forma, a Corte de
origem se convenceu de que o paciente se dedicava, efetivamente, às
atividades criminosas, e desconstituir tais assertivas demandaria,
necessariamente, o revolvimento do conjunto fático-probatório, inviável
na via estreita do
.
habeas corpus
Por fim, não há se falar em ilegalidade na fixação do regime fechado.
3.
Isso porque, não obstante a pena seja inferior a 8 anos e o paciente seja
primário, as circunstâncias judiciais não lhe eram todas favoráveis,
tanto que a pena-base foi fixada acima do mínimo legal. Dessa forma,
nos termos do
§ 2o e § 3o, o regime inicial fechado se mostra
art. 33,
mais adequado.
Documento eletrônico VDA54728517 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/03/2026 18:17:52
Código de Controle do Documento: 8504ff8a-88cf-4d59-a336-ab9356406b78

Agravo regimental não provido.
4.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por MARCOS PAULO ALVEZ
BUZATO contra decisão de minha lavra, pela qual não conheci o
(e-STJ
habeas corpus
fls.
).
481/485
Consta dos autos que o paciente foi condenado como incurso no
,
art. 33, caput
da
à pena de 6 anos e 8 meses de reclusão, em regime fechado, bem
Lei n. 11.343/2006
como ao pagamento de 666 dias-multa (e-STJ fls.
).

288/302
Interposta apelação, o Tribunal local negou provimento ao recurso defensivo,
mantendo a condenação nos termos proferidos na sentença (e-STJ fls.
).
415/425
No presente
(e-STJ fls.
), o impetrante alega que o paciente está
writ
2/7
sofrendo constrangimento ilegal, em razão da não aplicação da redutora do tráfico.
Argumenta que os requisitos necessários para a aplicação da benesse estão preenchidos,
uma vez que o paciente é primário, não ostenta maus antecedentes, não integra
organização criminosa e não se dedica às atividades criminosas.
Em decorrência do redimensionamento da pena, pugna pelo abrandamento do
regime prisional e substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.
Em decisão acostada às e-STJ fls.
a Presidência indeferiu
456/457,
liminarmente o
.
habeas corpus
Em seu agravo (e-STJ fls.
), a defesa argumenta que
462/469
Esse E. Tribunal
Superior firmou posicionamento no sentido de ser incabível Habeas Corpus substitutivo,
com o intuito de reformar decisão transitada em julgado, salvo quando houver flagrante
ilegalidade que possa ser prontamente evidenciada. Esse é o caso dos autos de origem
(e-STJ fl. 464). Reafirma que a redutora do tráfico deve ser aplicada e a pena
redimensionada.
Em decisão acostada às e-STJ fls.
este Relator reconsiderou a
481/485,
decisão, contudo, não vislumbrando constrangimento ilegal, não conheceu da impetração.
No presente agravo (e-STJ fls.
), a defesa argumenta que a minorante
490/498
deve ser reconhecida, uma vez que presentes os requisitos necessários, não havendo
prova da habitualidade da conduta. Pugna, ainda, pelo abrandamento do regime prisional.
Pleiteia, assim, a reconsideração da decisão agravada ou, caso contrário, sua
submissão ao órgão colegiado.
É o relatório.
Documento eletrônico VDA54728517 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/03/2026 18:17:52
Código de Controle do Documento: 8504ff8a-88cf-4d59-a336-ab9356406b78

VOTO
A despeito das alegações do agravante, entendo que a decisão impugnada
deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
Busca-se, no caso, a aplicação da redutora do tráfico e, consequentemente, a
redução da pena, a modificação de regime e a substituição da pena privativa de liberdade
por restritivas de direitos.
Em relação à redutora do
§ 4o, da
a sua aplicação
art. 33,
Lei n. 11.343/2006,
demanda o preenchimento de quatro requisitos cumulativos, quais sejam, primariedade,
bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas ou integrar organização
criminosa.
Na presente situação, o acórdão impugnado, ao afastar a aplicação da
minorante, valeu-se do entendimento alinhado ao dessa Corte Superior, no sentido de
que, somadas à quantidade de drogas apreendidas, as circunstâncias do caso foram
suficientes à demonstrar a vinculação do paciente com a prática criminosa, conforme se
observa dos seguintes fundamentos (e-STJ fls.
):
26/27
Correta a negativa do redutor do § 4o do artigo 33 da
Os
Lei no 11.343/06.
requisitos legais, restritivos e cumulativos, da benesse não são a “quantidade
ou a qualidade” das drogas (circunstâncias que devem ser consideradas
somente na fase da fixação das penas-base vide artigo 42 da
,
Lei 11.343/06)
mas sim a avaliação, com base nas provas, se o acusado é “primário”, “de
bons antecedentes”, “não integra organização criminosa” e “não está
envolvido com atividades criminosas” (§ 4o, segunda parte, do
da
art. 33
.
Lei 11.343/06) Nesta ação penal, com clareza solar, Marcos Paulo “está
envolvido com atividades criminosas” porque tinha em depósito e cultivava,
para fins de entrega ao consumo de terceiros, considerável quantidade e
variedade de entorpecentes (78 embalagens contendo cocaína, com massa
de 76,4 gramas; 05 invólucros contendo maconha, com peso líquido de
246,9 gramas; 01 porção de maconha, sob a forma de haxixe, pesando 3,5
gramas; e 105 plantas de maconha cf. laudos de fls.
e
), além
26/27
124/147
de diversas embalagens plásticas vazias; balança de precisão com resquícios
de drogas; e máquina seladora circunstâncias concretas que levam à
conclusão de que, com habitualidade, recebe os entorpecentes (mediante
compra ou consignação) do grande traficante para, na sequência, comerciá-
Ademais, não se olvide que a benesse tem natureza
los no varejo em porções.
excepcional e não regra geral e assim deve ser tratada, sob pena de indevido
esvaziamento das sanções em abstrato cominadas para o delito de tráfico de
entorpecentes tipificado no caput, aliás, ainda equiparado a hediondo.

Documento eletrônico VDA54728517 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/03/2026 18:17:52
Código de Controle do Documento: 8504ff8a-88cf-4d59-a336-ab9356406b78

Dessa forma, extrai-se que as instâncias ordinárias formaram o seu
convencimento a partir do acervo fático-probatório, a denotar que o tráfico operado não
se dava de forma eventual, mas, sim, com habitualidade, ou seja, que o paciente se
dedicava a atividades criminosas - conforme se verifica, o acórdão combatido valeu-se
da análise conjunta da apreensão das drogas, da quantidade apreendida somada ao
acondicionamento, embalagens plásticas vazias, máquina seladora, além de balança de
precisão, elementos suficientes a demonstrar a dedicação do paciente ao tráfico de drogas.
Entendimento contrário ao manifestado supra demandaria, necessariamente, o
revolvimento do conjunto fático-probatório, inviável na via estreita do
.
habeas corpus
Em hipóteses análogas, decidiu esta Corte:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS.
DOSIMETRIA. MINORANTE DO
§ 4o, DA
ART. 33,
LEI N. 11.343/2006.
NÃO APLICAÇÃO. FUNDAMENTOS CONCRETOS. DEDICAÇÃO DO RÉU
A ATIVIDADES CRIMINOSAS. FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL MENOS
GRAVOSO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. De acordo com o disposto no
§ 4o, da Lei de Drogas, o agente
art. 33,
poderá ser beneficiado com a redução de
(um sexto) a
(dois terços) da
1/6
2/3
pena, desde que seja, cumulativamente, primário e portador de bons
antecedentes e não se dedique a atividades criminosas nem integre
organização criminosa.
2. Na espécie, o Tribunal de Justiça, respeitando os critérios legais
estabelecidos pela lei e, ainda, observando os pormenores da situação
concreta, entendeu que existiam nos autos provas bastantes a evidenciar a
dedicação do agravante a atividades criminosas. A propósito, apontou a
existência de informações concretas acerca do seu envolvimento na prática
de atividades delituosas, porquanto "os dados extraídos do celular do
acusado apontam que ele articulava transportes de drogas em várias
oportunidades, para diferentes destinos; ainda, que intermediava a venda de
entorpecentes cooptando usuários para a aquisição" (e-STJ fl. 20).
3. Nesse contexto, para que fosse possível a análise da pretensão recursal,
seria imprescindível o reexame dos elementos fático-probatórios dos autos,
tarefa para a qual não se presta o habeas corpus.
[...]
6. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n.
relator
731.091/RS,
Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, DJe de
)
16/5/2022.

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS.
CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO
§ 4o, DA
ART. 33,
LEI 11.343/2006
AFASTADA FUNDAMENTADAMENTE. PRESENÇA DE INDICATIVOS DE
DEDICAÇÃO AO TRÁFICO. REVISÃO. VIA IMPRÓPRIA. REGIME MAIS
GRAVOSO. GRANDE QUANTIDADE DE DROGA. FUNDAMENTO
IDÔNEO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO.
Documento eletrônico VDA54728517 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/03/2026 18:17:52
Código de Controle do Documento: 8504ff8a-88cf-4d59-a336-ab9356406b78

1. Devidamente fundamentada a negativa da minorante do tráfico
privilegiado, em razão não apenas da quantidade de droga apreendida, -
consubstanciada em 1.083,15 gramas de maconha -, mas também das
circunstâncias do caso, como a apreensão de balança de precisão, na mesma
sacola em que a droga foi encontrada, além do fato do paciente ter sido
identificado em diversas denúncias anônimas pela prática de tráfico, a
pretendida revisão do entendimento, com vistas à aplicação da redutora não
se coaduna com a estreita via do writ.
Precedentes.
[...]
3. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC
Rel. Ministro
610.908/SP,
NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, julgado em
DJe
2/2/2021,
8/2/2021)

HABEAS
CORPUS
SUBSTITUTIVO
DE
RECURSO
PRÓPRIO.
DESCABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. INCIDÊNCIA DO REDUTOR
PREVISTO NO § 4o DO
DA
DEDICAÇÃO A
ART. 33
LEI N. 11.343/06.
ATIVIDADES CRIMINOSAS. QUANTIDADE DA DROGA. 14KG DE
MACONHA. BALANÇA DE PRECISÃO. ANOTAÇÕES DE CONTROLE DE
VENDA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. WRIT NÃO
CONHECIDO.
[...]
2. A causa especial de diminuição de pena prevista no § 4o do
da
art. 33
não foi aplicada em razão das circunstâncias apuradas na
Lei n. 11.343/06
instrução processual evidenciarem que o paciente se dedicava a atividades
criminosas. A reforma desse entendimento constitui matéria que refoge ao
restrito escopo do habeas corpus, porquanto, demanda percuciente reexame
de fatos e provas, inviável no rito eleito.
3. Habeas corpus não conhecido. (HC
Rel. Ministro JOEL ILAN
519.476/SP,
PACIORNIK, Quinta Turma, DJe 18/10/2019)

Assim, inexiste ilegalidade na negativa de aplicação da minorante prevista no
§ 4o do
da
art. 33
Lei n. 11.343/2006.
Tendo em vista que a pena é superior a 4 anos de reclusão e a pena-base foi
fixada acima do mínimo legal, o regime fechado se mostra mais adequado.
Dessa forma, na espécie, as pretensões formuladas pelo impetrante encontram
óbice na firme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, revelando-se
manifestamente improcedentes.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.

Documento eletrônico VDA54728517 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/03/2026 18:17:52
Código de Controle do Documento: 8504ff8a-88cf-4d59-a336-ab9356406b78

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no AgRg no
Número Registro: 2025/0486103-6
HC 1.059.167 / SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 04861031420253000000 15012355920248260236 23427982920248260000
4861031420253000000
EM MESA
JULGADO: 03/03/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. LUCIANO MARIZ MAIA
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: ALEX SAMPAIO MARTINS
ADVOGADO
: ALEX MARTINS - SP389820
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: MARCOS PAULO ALVES BUZATO (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: MARCOS PAULO ALVES BUZATO (PRESO)
ADVOGADO
: ALEX MARTINS - SP389820
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Maria
Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.
C54260548534458409850<@
2025/0486103-6 - HC 1059167 Petição : 2026/0009069-2 (AgRg)
Documento eletrônico VDA54670868 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 04/03/2026 12:39:30
Código de Controle do Documento: 3AAD5781-3398-4A16-BC01-F21AAD6D5619